Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709092-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ADRIANO DE FREITAS AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por condenado por tráfico de drogas, em face do acórdão que manteve a não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob fundamentos da grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 10 kg de maconha) e suposta dedicação a atividades criminosas. O requerente postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação da fração máxima de redução, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, afastada na condenação com base na quantidade de entorpecentes e na existência de ações penais em curso, em aparente afronta à presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal é ação autônoma e de natureza constitutiva, cabível nos termos do art. 621 do CPP, quando a sentença condenatória contrariar a evidência dos autos. 4. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 5. O requerente era primário à época dos fatos, conforme certidão extraída do sistema SEEU, e não contava com condenação penal com trânsito em julgado. 6. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza, por si só, o afastamento da causa de diminuição de pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A quantidade de droga apreendida, embora elevada, não se mostra, de forma isolada, suficiente para caracterizar habitualidade delitiva ou afastar o tráfico privilegiado, sobretudo quando já considerada na fixação da pena-base. 8. Verificada a ausência de fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado. 9. A pena redimensionada autoriza a fixação do regime aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. 10. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução. IV. DISPOSITIVO 11. Pedido procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, "c", 44 e 65, III, "d"; CPP, art. 621; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.054/SC (repercussão geral); STJ, AgRg no HC 762.383/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 27/09/2022. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, alegando que a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e de apetrechos de traficância, aliada ao fato de o réu estar respondendo a duas ações penais, sendo uma delas por tráfico, é suficiente para comprovar a sua dedicação a atividade criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Afirma que a presença de duas circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena (culpabilidade e antecedentes) impede a fixação do regime inicial aberto ao réu. Por fim, sustenta ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. porquanto o réu não preenche o requisito subjetivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003